Tribunal: TJDFT
Processo: 0739515-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. RECOLHIMENTO DE ICMS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.

I – Os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se a r. decisão que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente do auto de infração.

II – Agravo de instrumento desprovido.